Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRIORIZAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 1.583 do Código Civil, a guarda será unilateral ou compartilhada (caput), compreendendo-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua e, por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (§ 1o).

2. Seguindo a diretriz estabelecida no art. 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.

3. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores e, por isso, a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores ou mesmo sua redução deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.

4. Diante dos indícios de violência doméstica e, inclusive, ameaça de morte, prudente a manutenção da guarda unilateral materna, também a suspensão provisória das visitas do genitor até que os fatos sejam melhor esclarecidos.

5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os postula e dos recursos da pessoa obrigada.

6. Não havendo elementos nos autos que permitam concluir pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, assim como pela impossibilidade de o genitor arcar com o pagamento dos alimentos provisórios fixados, não há falar em redução, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução do feito para arbitramento definitivo dos alimentos.

7. Agravo conhecido e não provido.